Tribunal: TJES
Processo: 5009492-50.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009492-50.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEVI NEVES DA ROCHA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009492-50.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LEVI NEVES DA ROCHA

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões.
Pois bem.

Trata-se de ação proposta por LEVI NEVES DA ROCHA em face da ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC, em que a recorrente pretendeu a condenação da recorrida à composição de danos materiais e morais pela suposta prática de conduta ilícita, consubstanciada na cobrança ilegal a título de “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701” em seu benefício de aposentadoria, que jamais teria contratado. A recorrida, por sua vez, sustentou a regularidade da contratação, juntando aos autos, para tanto, um áudio que teria sido feito em uma ligação telefônica com o recorrente, o qual comprovaria a filiação associativa e autorizaria os descontos. Uma vez que o áudio existe e que o recorrente impugnou a sua legitimidade, seria necessária a realização de perícia técnica para comprovar a origem e a procedência da gravação, motivo pelo qual o juízo
a quo
reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda, e JULGOU EXTINTO o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

O recorrente pretende a reforma do entendimento sentencial ao argumento de que a contratação seria indevida e que o áudio utilizado como prova por parte da recorrida não seria capaz de comprovar o contrário. É o que cumpre destacar.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, com a devida vênia, entendo que
a sentença guerreada
merece reforma
.
Explico:

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, entendo que, o áudio e o termo acostados pela recorrida não é prova idônea para comprovar a contratação do serviço impugnado pelo recorrente. Muito embora a contratação por meio digital tenha sido reconhecida como válida pelo Superior Tribunal de Justiça, sua eficácia jurídica pressupõe a adoção de mecanismos de segurança que confiram autenticidade, integridade e confiabilidade ao documento eletrônico.

No caso em apreço, verifica-se que não há qualquer vestígio de validação eletrônica, assinatura digital certificada, tampouco a indicação de recursos modernos, como biometria facial ou geolocalização, elementos que hoje são amplamente utilizados para reforçar a higidez de contratos celebrados à distância.

Portanto, reconhece-se a ilegalidade da contratação impugnada por ausência de comprovação de sua autenticidade e segurança.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria, sendo certo que a procedência dos pedidos exordiais é medida que se impõe.

Noutro giro, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para:

a)

declarar a ilegalidade da cobrança da rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701” e, via de consequência, excluir os descontos mensais no benefício previdenciário do recorrente;

b)

condenar a recorrida a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente, no valor total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) além daqueles eventualmente descontados durante a marcha processual, os quais devem ser atualizados monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação;

c)

condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)